Tribunal: TJES
Processo: 5018118-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018118-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BRENA DA CONCEICAO DOS SANTOS

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. AUSÊNCIA DE ERRO DE FATO. INCONFORMISMO COM O JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que conheceu e deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, reformando decisão que concedera à reeducanda o regime semiaberto harmonizado. A embargante alega erro de fato, sustentando inexistir prova da disponibilidade da vaga e pleiteando a atribuição de efeitos infringentes para manter a decisão originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro de fato relevante e não controverso no acórdão embargado, capaz de alterar o resultado do julgamento; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se à correção de vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, podendo, excepcionalmente, ter efeitos modificativos quando constatado erro de fato sobre premissa decisiva para o julgamento.

4. A embargante não comprova a existência de erro de fato, limitando-se a manifestar inconformismo com a conclusão adotada no acórdão embargado, que se fundou na informação oficial prestada pela DIMCME, indicando unidade prisional compatível com o regime semiaberto, ainda que com capacidade eventualmente superior ao ideal.

5. O acórdão embargado não se sustenta unicamente na existência de vaga, mas também considera o desvirtuamento da progressividade da pena e a gravidade do crime cometido, sendo incabível regime mais brando por mera formalidade, em descompasso com os requisitos legais e jurisprudenciais para o semiaberto harmonizado.

6. Não há demonstração de superlotação impeditiva do cumprimento da pena em unidade prisional adequada, tampouco situação excepcional que justifique o regime domiciliar monitorado.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo para correção de vícios específicos, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

1. A existência de resposta oficial do órgão competente indicando unidade prisional adequada afasta a alegação de erro de fato quanto à inexistência de vaga.

2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito do julgado, salvo em hipóteses excepcionais de erro de fato sobre premissa relevante e não controversa.

3. O inconformismo com a decisão judicial não autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; Resolução CNJ nº 474/2022, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.529.643/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14/10/2024, DJe 21/10/2024; STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 9/4/2024, DJe 12/4/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
BRENA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e deu provimento ao agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, assim ementado:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS E DE JUSTIFICATIVA PARA SUBSTITUIÇÃO DO REGIME. EXISTÊNCIA DE VAGA EM UNIDADE PRISIONAL ADEQUADA. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que concedeu à reeducanda o cumprimento da pena no regime semiaberto harmonizado, mesmo havendo vaga disponível em unidade prisional adequada. A apenada foi condenada a 5 (cinco) anos de reclusão por tráfico de drogas, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. O Parquet requer a reforma da decisão para determinar o cumprimento da pena na unidade prisional indicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do regime semiaberto harmonizado à reeducanda; (ii) estabelecer se a existência de vaga em unidade prisional específica para o regime semiaberto inviabiliza a concessão do regime harmonizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime semiaberto harmonizado é uma construção jurisprudencial que depende de ausência de vagas em unidades prisionais adequadas e de circunstâncias excepcionais, o que não se verifica no caso em análise, já que há vaga disponível para cumprimento de pena pela reeducanda.

4. A decisão agravada desvirtua a finalidade do regime semiaberto harmonizado, transformando-o em benefício concedido à revelia das condições previstas na jurisprudência, violando os princípios da progressividade e da legalidade na execução penal.

5. A condenação pelo crime de tráfico de drogas, considerado hediondo, exige maior rigor na concessão de benefícios, sob pena de desvirtuar o caráter retributivo da pena e comprometer a prevenção geral e especial, especialmente considerando que a apenada ainda não iniciou o cumprimento da pena no regime intermediário.

6. A Resolução nº 474/2022 do CNJ, que regula o início do cumprimento de pena nos regimes semiaberto e aberto, não justifica a concessão de regime domiciliar monitorado quando há unidade prisional adequada para o cumprimento da pena.

7. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal reforça que o semiaberto harmonizado só é aplicável na ausência de vaga em unidade prisional ou em situações excepcionais devidamente comprovadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. O regime semiaberto harmonizado, enquanto construção jurisprudencial, depende de ausência de vagas em unidades prisionais adequadas e de circunstâncias excepcionais devidamente comprovadas.

2. A concessão de regime semiaberto harmonizado em favor de condenado por crime hediondo exige rigorosa análise das circunstâncias do caso concreto, devendo ser observados os princípios da legalidade e da progressividade da pena.

3. A existência de vaga em unidade prisional adequada para o regime semiaberto inviabiliza a concessão de regime semiaberto harmonizado, salvo situações excepcionais previstas em lei ou na jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 105; Resolução nº 474/2022 do CNJ, art. 23; STF, Súmula Vinculante nº 56.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 764.065/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 26/06/2023, DJe 28/06/2023; TJES, AgrEx 010801-85.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 19/10/2023.

Em suas razões recursais (ID nº 12502517), a embargante aponta a existência de erro de fato no acórdão recorrido, na medida em que restou assentado que havia vagas no sistema prisional para que a apenada pudesse cumprir pena, no entanto, inexiste comprovação nesse sentido.

Afirma que “
não se mostra razoável que a agravante inicie o cumprimento de pena em regime mais gravoso, sobretudo em penitenciária superlotada, por mera formalidade”
.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, atribuindo-se efeitos infringentes, de modo a negar provimento ao recurso de agravo de execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 12830778), opinando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
BRENA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e deu provimento ao agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, assim ementado:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS E DE JUSTIFICATIVA PARA SUBSTITUIÇÃO DO REGIME. EXISTÊNCIA DE VAGA EM UNIDADE PRISIONAL ADEQUADA. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que concedeu à reeducanda o cumprimento da pena no regime semiaberto harmonizado, mesmo havendo vaga disponível em unidade prisional adequada. A apenada foi condenada a 5 (cinco) anos de reclusão por tráfico de drogas, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. O Parquet requer a reforma da decisão para determinar o cumprimento da pena na unidade prisional indicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do regime semiaberto harmonizado à reeducanda; (ii) estabelecer se a existência de vaga em unidade prisional específica para o regime semiaberto inviabiliza a concessão do regime harmonizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime semiaberto harmonizado é uma construção jurisprudencial que depende de ausência de vagas em unidades prisionais adequadas e de circunstâncias excepcionais, o que não se verifica no caso em análise, já que há vaga disponível para cumprimento de pena pela reeducanda.

4. A decisão agravada desvirtua a finalidade do regime semiaberto harmonizado, transformando-o em benefício concedido à revelia das condições previstas na jurisprudência, violando os princípios da progressividade e da legalidade na execução penal.

5. A condenação pelo crime de tráfico de drogas, considerado hediondo, exige maior rigor na concessão de benefícios, sob pena de desvirtuar o caráter retributivo da pena e comprometer a prevenção geral e especial, especialmente considerando que a apenada ainda não iniciou o cumprimento da pena no regime intermediário.

6. A Resolução nº 474/2022 do CNJ, que regula o início do cumprimento de pena nos regimes semiaberto e aberto, não justifica a concessão de regime domiciliar monitorado quando há unidade prisional adequada para o cumprimento da pena.

7. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal reforça que o semiaberto harmonizado só é aplicável na ausência de vaga em unidade prisional ou em situações excepcionais devidamente comprovadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. O regime semiaberto harmonizado, enquanto construção jurisprudencial, depende de ausência de vagas em unidades prisionais adequadas e de circunstâncias excepcionais devidamente comprovadas.

2. A concessão de regime semiaberto harmonizado em favor de condenado por crime hediondo exige rigorosa análise das circunstâncias do caso concreto, devendo ser observados os princípios da legalidade e da progressividade da pena.

3. A existência de vaga em unidade prisional adequada para o regime semiaberto inviabiliza a concessão de regime semiaberto harmonizado, salvo situações excepcionais previstas em lei ou na jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 105; Resolução nº 474/2022 do CNJ, art. 23; STF, Súmula Vinculante nº 56.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 764.065/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 26/06/2023, DJe 28/06/2023; TJES, AgrEx 010801-85.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 19/10/2023.

Em suas razões recursais (ID nº 12502517), a embargante aponta a existência de erro de fato no acórdão recorrido, na medida em que restou assentado que havia vagas no sistema prisional para que a apenada pudesse cumprir pena, no entanto, inexiste comprovação nesse sentido.

Afirma que “
não se mostra razoável que a agravante inicie o cumprimento de pena em regime mais gravoso, sobretudo em penitenciária superlotada, por mera formalidade”
.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, atribuindo-se efeitos infringentes, de modo a negar provimento ao recurso de agravo de execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos e passo a apreciar as teses alegadas.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Não obstante, excepcionalmente, “
é admitido o uso de embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento" (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 632.184/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/9/2006, DJ de 2/10/2006
)” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.529.643/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024)

Ocorre que, no caso em tela, sob a premissa de ter havido erro de fato no acórdão embargado, a embargante demonstra tão somente o seu inconformismo com o que foi decidido por esta egrégia Corte.

Isso porque restou assentado no acórdão recorrido que a DIMCME respondeu ao ofício do Juízo da Execução indicando a unidade prisional a qual a apenada deveria ser recolhida, de modo que ainda que a referida unidade possa estar com a capacidade acima do limite, há a possibilidade de a apenada ingressar na referida unidade para início do cumprimento de pena, não havendo situação de “superlotação”.

Outrossim, ao contrário do alegado pela embargante, o acórdão recorrido não se assentou unicamente na premissa de que havia vaga na unidade prisional para a apenada, mas também pelo fato de que a decisão recorrida não observou o caráter progressivo da execução penal, asseverando que não se mostra “
recomendável a autorização para recolhimento domiciliar e monitoramento eletrônico, que são circunstâncias que se aproxima da concessão de regime aberto, benefício que a apenada só terá direito em 2026, caso cumpra a exigências para a progressão do regime
”.

Além disso, também restou consignado que a apenada foi condenada por crime hediondo, de modo que deve haver maior cautela na concessão do benefício.

Por fim, não há risco de que a apenada venha a cumprir pena em regime mais gravoso, na medida em que, repita-se, houve a indicação de estabelecimento prisional compatível com o regime fixado para cumprimento de pena.

Assim, inexiste o alegado erro de fato invocado pela embargante, de modo que os argumentos trazidos revelam tão somente o inconformismo com o que foi decidido por esta Corte.

Destaco que é assente na jurisprudência que “[n]
ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.
”(EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
dos embargos para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.